Tribunal: TJSP
Processo: 2270093-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ção da cobertura de invalidez por acidente – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o ingresso de Brasilseg Companhia de Seguros como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que essa integra a mesma cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a ré BB Seguros e Participações S/A. e de que o acolhimento do pedido acarretaria em desnecessária complexidade processual, comprometendo os princípios da economia e celeridade - Descabida a intervenção de terceiros sem que se demonstre, efetivamente, benefício à solução da lide - Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2270093-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:

SEGURO - Ação de cobrança voltada à complementação da cobertura de invalidez por acidente – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o ingresso de Brasilseg Companhia de Seguros como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que essa integra a mesma cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a ré BB Seguros e Participações S/A. e de que o acolhimento

Ementa:

SEGURO - Ação de cobrança voltada à complementação da cobertura de invalidez por acidente – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o ingresso de Brasilseg Companhia de Seguros como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que essa integra a mesma cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a ré BB Seguros e Participações S/A. e de que o acolhimento do pedido acarretaria em desnecessária complexidade processual, comprometendo os princípios da economia e celeridade - Descabida a intervenção de terceiros sem que se demonstre, efetivamente, benefício à solução da lide - Decisão mantida – Recurso improvido.